Tribunal: TJBA
Processo: 8014250-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014250-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS AGRAVADO: CARLOS ALBERTO SALES DA SILVA Advogado(s):MICHEL CAIQUE RUSCIOLELLI BARBOSA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DESCONTOS MENSAIS EM CONTA CORRENTE DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE CONCEDEU TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER OS DESCONTOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MULTA COMINATÓRIA FIXADA EM VALOR DIÁRIO COM LIMITE MÁXIMO. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO DA ASTREINTE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE NA DECISÃO. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Ilhéus/BA, proferida nos autos da ação ordinária ajuizada por Carlos Alberto Sales da Silva, que deferiu pedido de tutela de urgência para determinar, no prazo de cinco dias, a suspensão dos descontos mensais realizados na conta bancária do autor, referentes a contrato de empréstimo objeto da lide, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência com a finalidade de suspender descontos bancários questionados judicialmente sob alegação de fraude; (ii) estabelecer se a multa cominatória imposta é juridicamente válida, adequada à obrigação determinada e proporcional quanto ao seu valor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da tutela de urgência exige, conforme art. 300 do CPC, a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade da medida. 4. A documentação juntada aos autos — notadamente boletim de ocorrência policial e extratos bancários — confere verossimilhança à alegação de fraude na contratação do empréstimo, o que justifica a intervenção judicial para evitar agravamento do dano ao consumidor até o julgamento do mérito. 5. O perigo de dano se caracteriza pela continuidade de descontos mensais em conta bancária do autor, que podem comprometer sua subsistência, além do risco de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, afetando sua integridade patrimonial. 6. A multa cominatória, fixada em R$500,00 por dia e limitada a R$20.000,00, possui natureza coercitiva e visa compelir o cumprimento célere da ordem judicial, sendo juridicamente adequada e usual em obrigações de fazer dessa natureza. 7. A periodicidade dos descontos não impede a imposição de astreintes diárias, uma vez que o descumprimento da ordem judicial pode ser continuado, e a multa diária é mecanismo legítimo de pressão para a efetivação da decisão. 8. Não se verifica abusividade ou desproporcionalidade na fixação da penalidade, considerando-se a natureza da obrigação imposta, os valores envolvidos e a necessidade de efetividade da tutela concedida. 9. A jurisprudência do TJ-BA, inclusive em casos análogos de suposta fraude em contratos bancários, tem reconhecido a legalidade da concessão de tutela de urgência para suspender descontos e a validade da imposição de multa coercitiva dentro de parâmetros razoáveis. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A existência de indícios de fraude na contratação de empréstimo bancário justifica a concessão de tutela de urgência para suspender descontos mensais, visando à preservação do patrimônio do consumidor. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 84, § 3º; CP, art. 171. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8049076-36.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maria do Socorro Habib, 5ª Câmara Cível, j. 02.04.2024; TJ-BA, AI nº 8010533-27.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 10.07.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014250-13.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO BRADESCO SA e como agravado CARLOS ALBERTO SALES DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .